Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE ESTRUTURA NEGOCIAL FRAUDULENTA. PROMESSA DE OPERAÇÃO FINANCEIRA SEM LASTRO REAL. INDUZIMENTO DA VÍTIMA EM ERRO. DISTINÇÃO ENTRE FRAUDE PENAL E MERO INADIMPLEMENTO CIVIL. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime de estelionato..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o recorrente participou, mediante meio fraudulento, do induzimento da vítima em erro para obtenção de vantagem ilícita, caracterizando o crime de estelionato; (ii) estabelecer se há fundamento para alteração da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva decorre do prejuízo patrimonial efetivamente suportado pela vítima, consistente no aporte de R$ 500.000,00, composto por transferência bancária e entrega de veículo, realizado como condição para a suposta liberação de recursos prometidos e jamais disponibilizados.
4. A autoria se comprova pela participação relevante do recorrente nas reuniões, nas tratativas, na apresentação institucional da operação e na construção da aparência de credibilidade do negócio, em atuação coordenada com os demais envolvidos.
5. A prova oral situa o recorrente em posição funcional de destaque na aproximação com a vítima e na condução das negociações, afastando a tese de participação periférica.
6. O caso não revela mero insucesso de empreendimento arriscado, mas relação negocial inaugurada sob falsa aparência de idoneidade, com promessas desprovidas de lastro real e uso de estrutura empresarial de fachada para captar a confiança da vítima.
7. A ciência da vítima acerca da sofisticação ou do risco da operação não exclui o estelionato, porque não se confunde com conhecimento de que a operação era inviável e fraudulenta desde a origem.
8. A transferência da maior parte dos valores para conta de terceiro não rompe o nexo de imputação penal do recorrente, pois o acervo probatório demonstra atuação conjunta, divisão de tarefas e proveito patrimonial derivado da fraude.
9. A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela maior censurabilidade concreta da conduta, praticada mediante elaboração deliberada de ambiente negocial artificialmente idôneo, com manutenção da vítima em erro por período relevante.
10. O expressivo prejuízo patrimonial causado à vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, sem desproporcionalidade.
11. Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição aptas a modificar a reprimenda fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Configura estelionato a obtenção de vantagem ilícita mediante promessa de operação financeira sem lastro real, apresentada por estrutura empresarial apenas aparentemente idônea, com induzimento da vítima em erro. 2. O conhecimento da vítima de que adere a negócio complexo ou arriscado não afasta o dolo fraudulento quando a operação era inviável desde a origem. 3. A destinação do numerário à conta de corréu não exclui a responsabilidade penal de quem participa ativamente das tratativas fraudulentas e da construção da credibilidade aparente do negócio. 4. A maior censurabilidade concreta da conduta e a expressividade do prejuízo patrimonial autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput.